Tribunal: TJDFT
Processo: 0745556-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745556-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS AUGUSTO CARNEIRO AGRAVADO: CLEONICE LOPES DE FARIAS D E S P A C H O Nos termos do art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para que ofereça contrarrazões, no prazo determinado. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital